Tribunal: STF
Processo: RE 864941
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. Pis e Cofins. Tema RG nº 337. Regime de tributação pelo lucro real. Aplicação do regime não cumulativo. Apuração pelo lucro arbitrado. Cabimento da sistemática cumulativa. Ausência de indicação de dispositivos constitucionais eventualmente violados. Enunciado nº 284 da Súmula do STF. Inadmissibilidade do recurso. 



    I. Caso em exame



 1. Recurso extraordinário interposto por Liderança Limpeza e Conservação Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo qual, em juízo de retratação, negou provimento ao recurso de apelação com fundamento na tese fixada no Tema RG nº 337, firmando que empresas prestadoras de serviços, submetidas ao regime de apuração do IRPJ com base no lucro real, não têm direito à apuração de PIS e Cofins pelo sistema cumulativo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se há violação constitucional na aplicação do Tema RG nº 337 ao caso concreto, especialmente quanto à possibilidade de empresas prestadoras de serviços, submetidas ao lucro real, apurarem o PIS e a Cofins pelo regime cumulativo.



    III. Razões de decidir



    3. O recurso extraordinário da contribuinte carece de fundamentação constitucional adequada, pois não indica, de forma clara e precisa, os dispositivos da Constituição supostamente violados, atraindo a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    4. O recurso apresenta contradições internas ao impugnar, de forma alternada, a aplicação da sistemática do regime não cumulativo tanto ao PIS quanto à Cofins, comprometendo sua coerência argumentativa.



    5. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 337 do ementário da Repercussão Geral, que reconhece a constitucionalidade do modelo legal de coexistência entre os regimes cumulativo e não cumulativo na apuração do PIS e da Cofins, vinculando o regime não cumulativo às empresas tributadas com base no lucro real.



    6. A decisão impugnada não incorre em afronta à isonomia ou à capacidade contributiva, conforme reiteradamente assentado pela Corte, que considera legítima a distinção de regimes tributários conforme o critério da apuração do lucro real ou presumido.



    7. A jurisprudência do STF admite a aplicação de multa processual em casos de interposição de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, e adverte sobre o uso de embargos de declaração com finalidade protelatória, conforme art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



    DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto por Liderança Limpeza e Conservação Ltda. em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, em juízo de retratação positivo, negou provimento ao recurso de apelação, nos termos da ementa a seguir reproduzida:



    “TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PIS E COFINS. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. APURAÇÃO PELO LUCRO REAL. IRPJ E CSLL. OPÇÃO PELO REGIME DE TRIBUTAÇÃO. TEMA 337 DO STF. 



    A empresa prestadora de serviços tributada pelo lucro real não tem direito à apuração do PIS/COFINS pelo sistema cumulativo.” (e-doc. 63). 



    2. Nas razões do presente recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente afirma que “a aplicação do Tema 337 de Repercussão Geral à COFINS extrapolou os seus limites”. Alega, ainda, não haver “justificativa ou norma de competência que justifique a extensão dos efeitos promovida pelo TRF4 também para as contribuições ao PIS”. Argumenta a inaplicabilidade dos verbetes nº 279, nº 283 e nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 73). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    3. Inicialmente, cumpre consignar que o recurso extraordinário anteriormente analisado por meu antecessor, o eminente Ministro Marco Aurélio, era aquele interposto pela União (e-doc. 5, p. 236-254). 



    4. Entretanto, após a remessa do processo à origem para que fossem aguardados os julgamentos dos Temas RG nº 34 e nº 337, o Órgão de Segundo Grau do TRF4 exerceu seu juízo de retratação em alteração do acórdão anterior.



    5. Por isso, foi prejudicado o recurso extraordinário da União, na forma dos arts. 1.030, inc. II, e 1.041, § 1º, do Código de Processo Civil. 



    6. Quanto ao recurso extraordinário da contribuinte, ressalto ser pacífica a orientação do Supremo Tribunal Federal de que devem ser indicados os dispositivos constitucionais eventualmente violados, a atrair a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. Em casos similares, cabe destacar:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CF E DO ART. 1.035 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). Precedentes. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição Federal e no art. 1.035 do Código de Processo Civil/2015, o que não foi observado pela parte recorrente. III - Agravo regimental a que se nega provimento."



    (RE nº 1.378.331-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES.



    1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte.



    2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 767.716-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/12/2016, p. 10/02/2017).



    7. O aludido verbete sumular ainda tem lugar pelo fato de a parte recorrente, em suas razões recursais, ora impugnar a extensão do tratamento tributário à Cofins, ora impugnar sua aplicação ao PIS, a tornar contraditório o recurso, por seus próprios termos. 



    8. Ainda que não fosse o suficiente, nada há que corrigir no acórdão vergastado, que foi expressamente baseado no julgamento deste Excelso Pretório no Tema RG nº 337, que trata de ambas contribuições — PIS e Cofins — em sua ratio deciddendi, bem como afasta da sistemática cumulativa aqueles vinculados à apuração do IRPJ com base no lucro real, como pretende, equivocadamente, a empresa ora recorrente. Confira-se:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. Artigo 195, § 12, da CF. MP nº 66/02. Artigo 246 da CF. Lei nº 10.637/02. PIS/PASEP. Não cumulatividade das contribuições incidentes sobre o faturamento. Conteúdo mínimo. Observância. Empresas prestadoras de serviços. Manutenção das empresas prestadoras de serviços tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado na sistemática cumulativa. Critério de discrímen com empresas que apuram o IRPJ com base no lucro real. Isonomia. Ausência de afronta. Vedação de créditos com gastos de mão de obra. Respaldo na técnica da não cumulatividade. Exclusão da norma geral de receitas da prestação de serviços. Finalidade almejada. Imperfeições legislativas. Ausência de racionalidade e coerência do legislador na definição das atividades sujeitas à não cumulatividade. Ausência de coerência em relação a contribuintes sujeitos aos mesmos encadeamentos econômicos na prestação de serviços. Invalidade da norma. Ausência de evidência. Processo de inconstitucionalização. Momento da conversão. Impossibilidade de precisão. Técnica de controle de constitucionalidade do ’apelo ao legislador’ por ‘falta de evidência’ da ofensa constitucional”. 



    1. As medidas provisórias que originaram as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 não vieram regulamentar uma emenda constitucional específica, mas tão somente instituir nova disciplina tributária envolvendo contribuições que já eram cobradas anteriormente. 



    2. A norma constitucional que cuidou da contribuição não cumulativa (art. 195, § 12, da Constituição) foi introduzida pela Emenda Constitucional nº 42/2003. O art. 246 da Constituição foi objeto da Emenda Constitucional nº 32/2001 e só a regulamentação das emendas constitucionais promulgadas entre 1º de janeiro de 1995 a 12 de setembro de 2001 , data da publicação da Emenda Constitucional nº 32, é que não pode ser efetivada por medidas provisórias. 



    3. No momento em que surgiu a não cumulatividade do PIS/Cofins, não havia nenhum indicativo constitucional quanto ao perfil e à amplitude do mecanismo. 



    4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 42/03, a não cumulatividade das contribuições incidentes sobre o faturamento ou a receita não pôde mais ser interpretada exclusivamente pelas prescrições das leis ordinárias. É de se extrair um conteúdo semântico mínimo da expressão ‘não cumulatividade’, o qual deve pautar o legislador ordinário, na esteira da jurisprudência da Corte. Precedentes. 



    5. O § 12 do art. 195 da Constituição autoriza a coexistência dos regimes cumulativo e não cumulativo. Ao cuidar da matéria quanto ao PIS/Cofins, o texto constitucional referiu apenas que a lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições serão não cumulativas, deixando de registrar a fórmula que serviria de ponto de partida à interpretação do regime. Diferentemente do IPI e dos ICMS, não há no texto constitucional a escolha dessa ou daquela técnica de incidência da não cumulatividade das contribuições sobre o faturamento ou a receita. 



    6. Ao exercer a opção pela coexistência da cumulatividade e da não cumulatividade, o legislador deve ser coerente e racional, observando o princípio da isonomia, a fim de não gerar desequilíbrios concorrenciais e discriminações arbitrárias ou injustificadas. A racionalidade é pressuposto do ordenamento positivo e de sua interpretação, conforme sedimentado na jurisprudência da Corte. 



    7. Diante de contribuições cuja materialidade é a receita ou o faturamento, a não cumulatividade dessas contribuições deve ser vista como técnica voltada a afastar o ‘efeito cascata’ na atividade econômica, considerada a receita ou o faturamento auferidos pelo conjunto de contribuintes tributados sequencialmente ao longo do fluxo negocial dos bens ou dos serviços. 



    8. Os objetivos propalados na exposição de motivos das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 de harmonização, de neutralidade tributária e de correção dos desequilíbrios na concorrência devem direcionar o legislador no processo gradual de inserção da cobrança não cumulativa para todos os contribuintes de um setor econômico, mediante a graduação das bases de cálculo e das alíquotas (art. 195, § 9º CF), de modo a não acentuar ainda mais as distorções geradas pela cumulatividade. 



    9. O modelo legal, em sua feição original, abstratamente considerado, embora complexo e confuso, mormente quanto às técnicas de deduções (crédito físico, financeiro e presumido) e aos itens admitidos como créditos, não atenta, a priori, contra o conteúdo mínimo de não cumulatividade que pode ser extraído do art. 195, § 12, da Constituição. 



    10. O § 9º do art. 195, ao autorizar alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas em razão de determinados critérios (atividade econômica, utilização intensiva de mão de obra, porte da empresa ou condição estrutural do mercado de trabalho), não exime o legislador de observar os princípios constitucionais gerais, notadamente a igualdade. 



    11. A manutenção das pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base no lucro presumido ou arbitrado na sistemática cumulativa (Lei nº 9.718/98) e a inclusão automática daquelas obrigadas a apurar o IRPJ com base no lucro real no regime da não cumulatividade, por si sós, não afrontam a isonomia ou mesmo a capacidade contributiva. 



    12. A não cumulatividade do PIS/Cofins, por si só, é incapaz de autorizar, a favor do contribuinte, crédito que decorra de gasto com mão de obra paga a pessoa física. Isso porque o valor recebido pela pessoa física em razão de sua mão de obra não é onerado com PIS/Cofins. 



    13. As Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, com as redações originais, adotaram a sistemática de regular a não cumulatividade como norma geral (art. 1º), incluindo todos os setores da atividade econômica no novo regime de apuração do PIS/Cofins. Em seguida, nos arts. 8º e 10, respectivamente, as referidas leis trouxeram uma norma especial excludente. 



    14. Longe de atingir as finalidades almejadas, as sucessivas alterações legislativas acabaram por acentuar as imperfeições e a ausência de racionalidade na seleção das atividades econômicas do setor de prestação de serviços que comporiam a não cumulatividade (norma geral) e a cumulatividade (norma especial excludente), como determina o art. 195, § 12, da Constituição. A sistemática legal, que originariamente foi pensada com o objetivo de eliminar a possibilidade de ocorrência do efeito cascata, na atualidade, se insere muito mais no contexto de mera política de concessão de benefícios fiscais de redução dos montantes mensais a serem recolhidos. 



    15. No estágio jurídico atual, não há como afirmar, de forma peremptória, que as desonerações de diversas atividades do setor de serviços não se fizeram à custa de um brutal aumento da carga tributária de contribuintes sujeitos aos mesmos encadeamentos econômicos na prestação de serviços. 



    16. Não é razoável declarar a inconstitucionalidade da legislação por conta das imperfeições sistêmicas e fazer com que tudo retorne para o regime cumulativo. Nem é sensato permitir que o Poder Judiciário diga que todo o setor de prestação de serviço deva, necessariamente, ficar submetido ao regime cumulativo. Também não é correto declarar uma inconstitucionalidade em menor extensão para atingir apenas determinados contribuintes. Afinal, o sistema tributário é traçado para ser universal. 



    17. Dadas a ausência de elementos que possam corroborar e evidenciar que o legislador, no momento da elaboração da lei, estaria em condições de identificar o estado de inconstitucionalidade e a dificuldade de se precisar o momento exato em que teria se implementado a conversão do estado de inconstitucionalidade em uma situação de invalidade, é de se adotar, para o caso concreto, a técnica de controle de constitucionalidade do ‘apelo ao legislador por falta de evidência de ofensa constitucional’. 



    18. Embora a Lei nº 10.637/02, em seu estágio atual, não satisfaça a justiça e a neutralidade desejadas pelo legislador, a sistemática legal da não cumulatividade tem grande relevância na prevenção dos desequilíbrios da concorrência (art. 146-A, CF) e na modernização do sistema tributário brasileiro, devendo ser mantida, no momento, a validade do art. 8º da Lei nº 10.637/02, bem como do art. 15, V, da Lei nº 10.833/03, devido à falta de evidência de uma conduta censurável do legislador. 



    19. É necessário advertir o legislador ordinário de que as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/04, inicialmente constitucionais, estão em processo de inconstitucionalização, decorrente, em linhas gerais, da ausência de coerência e de critérios racionais e razoáveis das alterações legislativas que se sucederam no tocante à escolha das atividades e das receitas atinentes ao setor de prestação de serviços que se submeteriam ao regime cumulativo da Lei nº 9.718/98 (em contraposição àquelas que se manteriam na não cumulatividade). 



    20. Negado provimento ao recurso extraordinário. 



    21. Em relação ao Tema nº 337 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, fixa-se a seguinte tese: ‘Não obstante as Leis nº 10.637/02 e 10.833/03 estejam em processo de inconstitucionalização, ainda é constitucional o modelo legal de coexistência dos regimes cumulativo e não cumulativo na apuração do PIS/Cofins das empresas prestadoras de serviços.”



    (RE nº 607.642-RG/RJ, Tema RG nº 337, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29/06/2020, p. 09/11/2020; destaques acrescidos).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator